Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707550-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, pela qual convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em síntese, o o Ministério Público pretende o cumprimento de obrigação de fazer imposta aos executados. Sobrea a questão, na fase de conhecimento, foi dado provimento ao pedido inicial, com a condenação da parte executada na obrigação de limitação da margem média do lucro bruto na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento), sob pena de multa arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Após a intimação da executada para cumprimento da obrigação, esta apresentou manifestação nos autos. A parte devedora afirmo que a planilha mensal demonstrando a limitação da margem de lucro deveria ser anexada ao processo, durante seis meses, a partir de 04/10/2021, como forma a evidenciar – sob o contraditório da parte contrária e conferência do Juízo – o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado. Após o peticionamento da parte executada, o processo foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação. Sobre o cumprimento da obrigação na forma apresentada pela parte executada, o parquet afirma ser irrelevante a demonstração da margem de lucro atual, considerando que os fundamentos da ação proposta diziam respeito ao contexto mercadológico praticado à época da propositura da ação (2007), não havendo, portanto, qualquer utilidade na comprovação da limitação da margem de lucro que deveria ser aplicada no passado. Afirma que "quase 14 anos depois, o cenário de preços e lucros da revenda de combustíveis é completamente diferente", considerando "a mudança das variáveis dos preços praticados pode ser facilmente verificada, por meio de informações disponibilizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis1, em que consta a “margem bruta de distribuição + revenda”, em abril de 2021, fixada em, no máximo, 9% (nove por cento), correspondente a R$ 0,49 por litro". Aduz que o atual contexto de mercado, com preços elevados e alta do dólar, não dá ensejo a margens de lucro abusivas, como à época da inicial. Em razão de suas pontuações, o Ministério Público postula que a executada seja compelida a arcar com o total da multa fixada em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com as devidas atualizações, salvo se conseguir demonstrar, por meio de documentação contábil, ter observado, total ou parcialmente, a margem de lucro máxima de 15,87% sobre o preço de aquisição, nos seis meses subsequentes à sentença, eis que confirmada pelo acórdão do E. TJDFT, ou, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sobre a manifestação do parquet, a parte executada afirma que o título judicial determina que o termo a quo da limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) somente ocorreu 29/06/2021, data do trânsito em julgado. É o necessário. Decido. Primeiro, consigno a impossibilidade de o cumprimento da obrigação determinada em sentença ser cumprida com a demonstração da margem de lucro nos dias de hoje, posto que, conforme informado pelo Ministério Público, as condições mercadológicas que deram origem ao ajuizamento da ação e fundamentaram o título exequendo são diferentes das atuais. Pensar de forma distinta, seria esvaziar o provimento jurisdicional e a tutela efetiva do mercado de consumo. A conclusão acima é possível quando verificadas as razões que fundamentaram a conclusão do TJDFT acerca da procedência da ação e também as informações da Agência Nacional do Petróleo acerca da atual composição dos preços da gasolina, especialmente no que diz respeito ao valor da margem de lucro considerada abusiva no momento do ajuizamento do feito - R$ 0,32 - e o valor da “margem bruta de distribuição + revenda”, permitida para o mês de abril de 2021 - R$ 0,49 por litro do combustível. Noutro giro, evidente a impossibilidade de aplicação das astreintes em razão do descumprimento, considerando que a multa somente é exigíveis após o trânsito em julgado do ato em que houve seu arbitramento e quando a parte responsável pela obrigação, regularmente intimada, descumpre a determinação. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES FIXADAS ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA FAVORÁVEL. INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação. 1.1. No caso dos autos, restou demonstrado o interesse da parte agravante, tendo em vista suas alegações de ausência dos requisitos necessários à deflagração do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em falta de interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. 2. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada aos limites da decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2.1. No caso dos autos, não resta configurada a supressão de instância pois o cumprimento de sentença foi expressamente admitido pelo juízo a quo. Preliminar de supressão de instância rejeitada. 3. A perda do interesse recursal ocorre nos casos em que o provimento jurisdicional buscado não mais se reveste de qualquer utilidade ou não é mais necessário. 3.1. No caso dos autos, a prolação de sentença posteriormente à interposição do agravo de instrumento e à deflagração do cumprimento de sentença não ocasiona a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o cerne da controvérsia é a verificação da pertinência da deflagração do cumprimento de sentença anteriormente à sentença confirmatória da liminar. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 4. A exigibilidade da multa cominatória fixada em caráter liminar pressupõe a sua ratificação por sentença favorável transitada em julgado, momento em que restará assegurado o direito ao beneficiário do recebimento das astreintes. 5. Reconhecida a inadmissibilidade do cumprimento de sentença, com sua consequente extinção, impõe-se a fixação de honorários em desfavor do exequente, ora agravado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC. Precedentes. 6. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1348436, 07101717120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, entendo que a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, a ser apurada em liquidação, inclusive como forma de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional exequendo, que objetivava a tutela do mercado de consumo, levando em consideração as circunstâncias fáticas existentes no momento do ajuizamento da ação. No caso, a parte executada deverá pagar, a titulo de perdas e danos, o lucro bruto por ela percebido na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum), superiores ao patamar médio do lucro bruto de 15,87%, nos seis meses posteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, entre os meses de janeiro e junho de 2008. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria a intimação das executadas para anexarem ao processo demonstrativo técnico que fixe a diferença da margem média do lucro bruto por ela percebido no período e o que deveria ser recebido, caso a margem média do lucro bruto na comercialização da gasolina do tipo ‘c’ (comum) estivesse limitada ao percentual de 15,87%, bem como documentos contábeis que amparem o demonstrativo. Intime-se.” – ID 33423171, pp. 2 a 4. Opostos embargos de declaração, rejeitados pela seguinte decisão: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 112934181. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a determinação da conversão de fazer em perdas e danos. Noutro giro, especificamente quanto ao item IV da petição de ID 114542080, atende-se a parte para o teor da decisão de ID Num. 96114035 - Pág. 50/Num. 96114035 - Pág. 51, que conferiu eficácia a determinação contida na sentença desde o momento de sua prolação, ante ao não recebimento do recurso no efeito suspensivo. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” – ID 114629281, pp. 1 a 2. Nas razões recursais (ID 33423164), CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (executada) alega possibilidade do cumprimento da obrigação de fazer nos moldes delineados em sentença. Sustenta: “4. Trata-se de cumprimento de sentença que visa executar ordem contida em título judicial definitivo que determinou, “como termo a quo para cumprimento a partir do trânsito em julgado (...), “a limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento)”. O trânsito em julgado da sentença meritória ocorreu em 29/06/2021. 5. Ao ser informada do retorno dos autos da instância ad quem (Despacho de ID 96328402), no dia 02/08/2021 o Ministério Público do Distrito Federal requereu (Petição de ID 99093844) expressamente o “cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, requerendo a intimação dos obrigados para a comprovação mensal do cumprimento, sob pena de incidência da multa arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme artigos 513, § 2o, inciso I, 536 e 537, todos do CPC”. 6. Ato contínuo, no dia 12/08/2021, a i. Juíza Titular da 3a Vara Cível de Brasília, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, determinou a intimação da parte ora agravante – Rede Cascol – para “comprovar neste processo, no prazo de 15 dias após a intimação pessoal, a limitação da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘c’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) sob pena de multa arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 7. No interregno da intimação pessoal do ora Agravante, a i. representante do MPDFT, Promotora Fernanda da Cunha Moraes, de forma surpreendente, e com o claro intuito de alterar o provimento fixado definitivamente no título judicial ora executado, apresentou petição (ID 100436037), em que, “nos termos do artigo 823, § único, do CPC, informa que a obrigação será convertida em perdas e danos. Para tanto, após apresentação dos documentos pertinentes pela parte executada, requer nova vista dos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para análise contábil pelo Setor de Perícias e Diligências do MPDFT”. 8. Em sequência, a Rede Cascol compareceu espontaneamente ao processo e apresentou manifestação (ID 103875219) em que informou ao Juízo que “já está cumprindo a ordem contida no título judicial que ora se busca executar, ou seja: a limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento)”. 9. Apesar disso, o Ministério Público do Distrito Federal, em atuação manifestamente ilegal, despropositada e intempestiva, sustentou (ID 104570257) ser “inviável o cumprimento” da obrigação arbitrada e requereu que a embargante fosse “seja compelida a arcar com o total da multa fixada, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com as devidas atualizações, salvo se conseguir demonstrar, por meio de documentação contábil, ter observado, total ou parcialmente2, a margem de lucro máxima de 15,87% sobre o preço de aquisição, nos seis meses subsequentes à sentença” ou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 10. Por fim, a Rede Cascol, ora agravante, apresentou impugnação em que ressaltou expressamente a impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na medida em que, além de absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico na hipótese, consistiria em flagrante violação à coisa julgada cristalizada no título judicial exequendo. 11. Sobreveio, então, a r. decisão agravada, que, equivocadamente – com as devidas vênias – acolheu o pedido sucessivo formulado pelo Parquet e determinou que a empresa recorrente pague “a título de perdas e danos, o lucro bruto por ela percebido na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum), superiores ao patamar médio do lucro bruto de 15,87%, nos seis meses posteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, entre os meses de janeiro e junho de 2008”. A decisão restou assim fundamentada: ( ) 12. Muito embora evidentes os vícios do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, o Juízo a quo negou provimento aos embargos de declaração opostos, sustentando que “constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça”. Além disso, sustentou, de forma absolutamente equivocada, que “especificamente quanto ao item IV da petição de ID 114542080, atende-se a parte para o teor da decisão de ID Num. 96114035 - Pág. 50/Num. 96114035 - Pág. 51, que conferiu eficácia a determinação contida na sentença desde o momento de sua prolação, ante ao não recebimento do recurso no efeito suspensivo”. 13. A decisão é manifestamente ilegal e merece ser prontamente reformada por esse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É o que se passa a demonstrar. ( ) 16. Pois bem. Conforme extrai-se da inicial da ação civil pública (ID 96114018 – págs. 08 a 36), apresentada em 11/12/2007, o MPDFT formulou os seguintes pedidos: (i) pedido de antecipação de tutela, “para o fim de compelir as rés (REDE GASOL) à obrigação de não fazer, consistente em se absterem de praticar preços abusivos na revenda da gasolina tipo C, tendo como patamar máximo o percentual de 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento), calculado sobre o preço de aquisição do produto (sem frete), no período de seis meses a contar do deferimento da medida, pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por posto, que descumprir a medida”, e (ii) no mérito, a confirmação da medida liminar, para que a fosse mantida “a margem máxima de lucro da gasolina comum no patamar de 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento), (...) no período de seis meses a contar do deferimento da medida”. 17. Ato contínuo, no dia 10/01/2008, o d. Juiz da Terceira Vara Cível deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 96114025, pág. 51) para “determinar às rés que se abstenham de praticar preços abusivos na revenda da gasolina tipo C, obrigação que deverá ser cumprida mediante a cobrança de margem de lucro máxima de 15,87% sobre o prelo pelos quais adquirem o produto, sem considerar o valor do frete, pelo período de seis meses”. 18. Em sequência, a agravante apresentou Agravo de Instrumento (ID 96114026, pág. 86) perante o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em relação ao qual o Desembargador Dácio Vieira inicialmente concedeu “a visada suspensão do cumprimento da decisão desafiada, até o pronunciamento definitivo da Colenda Turma” (ID 96114027, págs. 75/81), e, após, no dia 22/10/2009, a e. 5a Turma Cível deu provimento integral ao agravo (ID 96114034, págs. 2 a 10) para “REVOGAR A DECISÃO DESAFIADA”, sobretudo pelo fundamento da “temeridade de uma precipitada intervenção Estatal na atividade econômica, notadamente na fixação de preços e valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável ao setor, de modo a oportunizar a instância singela diante das provas a serem produzidas, com maiores subsídios, elementos consistentes que conduzam a uma detida e prudente convicção, de modo a dirimir a controvérsia com a necessária formação de um juízo atento ao aspecto da verossimilhança inarredável na espécie”. 19. Portanto, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal revogou definitivamente a antecipação de tutela concedida, ressaltando que a lide somente poderia ser resolvida através de sentença de mérito, após o íntegro contraditório. 20. Posteriormente, no dia 16/06/2010, sobreveio sentença de mérito nos autos da ação civil pública (ID 96114033, pág. 18), que julgou procedente o pedido do MPDFT para “limitar a margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina tipo “c” (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) pelo período de 06 (seis) meses, sob pena de multa que arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada situação, devidamente comprovada, que ensejar o descumprimento da presente determinação, limitada a multa ao teto de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)”. 21. E aqui reside o ponto essencial da controvérsia, a impor a reforma da decisão agravada! 22. Após a prolação da sentença, a agravante apresentou embargos de declaração (ID 96114034, págs 13 a 16), requerendo o saneamento de omissão consistente na ausência de explicitação do momento de cumprimento da sentença, na medida em que, tendo o e. TJDFT revogado definitivamente a tutela antecipada, a interposição de recurso de apelação deve ser recebido em seu duplo efeito (art. 520 do CPC/73), de sorte que “entendem os embargantes que a sua execução somente poderá se dar após o trânsito em julgado ou, quando muito, mediante instauração de execução provisória no momento próprio para tanto e obedecido o devido processo legal”. 23. Exatamente por isso é que, integralizando a sentença, o i. Juiz condutor do feito deu provimento (ID 96114034, págs. 30 e 31) aos embargos de declaração “a fim de registrar que a sentença de mérito não confirmou os efeitos da antecipação de tutela concedida pelo juízo de primeiro grau e revogada pelo Tribunal, BEM COMO PARA FIXAR O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NO JULGADO, PRAZO QUE TERÁ TERMO A QUO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO”. 24. Portanto, o que se verifica, de forma clara e evidente, é que a decisão agravada, ao determinar que “a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, a ser apurada em liquidação, inclusive como forma de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional exequendo”, sobretudo pelo flagrante erro da decisão que julgou os embargos declaratórios e afirmou, de forma equivocada, que “atende-se a parte para o teor da decisão de ID Num. 96114035 - Pág. 50/Num. 96114035 - Pág. 51, que conferiu eficácia a determinação contida na sentença desde o momento de sua prolação, ante ao não recebimento do recurso no efeito suspensivo”. 25. Ora, muito embora o MPDFT tenha requerido (ID 96114034 – pág. 39) expressamente à d. magistrada que, “ao receber eventual recurso de apelação, atribua unicamente o efeito devolutivo, ensejando o cumprimento imediato da decisão, em face da ausência de qualquer perigo de dano irreparável”, a d. Juíza recebeu “O RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS NO DUPLO EFEITO” (ID 96114035 – pág. 01), confirmando a sentença anterior, prolatada nos embargos de declaração, de que o prazo de 20 (vinte) dias para eventual cumprimento da obrigação imposta no julgado teria “termo a quo a partir do trânsito em julgado ou da execução/cumprimento de sentença provisório”. Confira-se: 26. Mas não é só. O equívoco da decisão agravada vai além. 27. Muito embora o recebimento da apelação no duplo efeito já fosse evidente, conforme excerto acima transcrito, o MPDFT, ainda assim, opôs embargos de declaração em face do decisum que recebeu os recursos de apelação no duplo efeito, ocasião em que foi prolatada decisão (ID 96114035 – págs. 50/51) em que restou expressamente mantido o “recebimento do recurso no duplo efeito”, sobretudo porquanto “o dano irreparável é patente, pois pretende o autor que os réus pratiquem preços abaixo dos atualmente praticados e, em caso de reforma da sentença, não haverá nenhuma garantia de retorno das partes ao status quo ante, pois não há caução por parte do autor, que não se responsabilizará por eventual prejuízo”. Confira-se: ( ) 28. Portanto, a decisão agravada merece ser prontamente reformada, pois muito embora se afirme que “atente-se a parte para o teor da decisão de ID Num. 96114035 - Pág. 50/Num. 96114035 - Pág. 51, (...) ante ao não recebimento do recurso no efeito suspensivo”, na realidade a referida decisão de ID 96114035 é contrária, pois determina expressamente “MANTENDO O RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO”! 29. Há mais. Além do recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo, a e. 5a Turma Cível negou provimento aos recursos de apelação (ID 96114036 - Págs. 20 a 50), mantendo hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que, como consectário lógico, manteve a fixação do “prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação imposta no julgado, prazo que terá termo a quo a partir do trânsito em julgado ou da execução/cumprimento de sentença provisório” 30. Ademais, muito embora os posteriores recursos da agravante tenham sido desprovidos, em momento algum o Ministério Público do Distrito Federal apresentou execução/cumprimento provisório de sentença, de sorte que a condenação somente veio a transitar em julgado no dia 29/06/2021. 31. Aqui, cumpre destacar que o próprio MPDFT reconhece, em sua petição (ID 104570257 - pág. 3), que não foi apresentada execução provisória, de sorte que, nos termos do que decidido nos autos da ação civil pública, o “prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação imposta no julgado, prazo que terá termo a quo a partir do trânsito em julgado ou da execução/cumprimento de sentença provisório”. 32. Portanto, a decisão agravada merece pronta reforma, sob pena de flagrante ultraje à coisa julgada, máxime porquanto o próprio título judicial determina que o termo a quo da condenação – i.e., da limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) – somente possui, como termo a quo, a data do trânsito em julgado, o que veio a ocorrer em 29/06/2021. 33. Outrossim, o outro argumento contido na decisão ora agravada que merece ser reformado, por flagrantemente equivocado, é acerca da “impossibilidade de o cumprimento da obrigação determinada em sentença ser cumprida com a demonstração da margem de lucro nos dias de hoje”. 34. Com efeito, importante destacar, desde logo, que, ao contrário do que consignado na r. decisão, é plenamente possível o cumprimento da obrigação de fazer nos moldes determinados no título executivo judicial, ainda que utilizada a margem de lucro praticada atualmente. 35. Em verdade, a documentação acostada aos autos revela que a executada, ora agravante, tem cumprido, desde o dia 04/09/2021, a ordem contida na sentença proferida na fase de conhecimento, ou seja: tem observado fielmente a limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento). 36. Assim, com a devida vênia, revela-se equivocada a premissa assumida na r. decisão agravada de que “o cumprimento da obrigação determinada em sentença” é impossível. 37. Dada a clara possibilidade de cumprimento do provimento jurisdicional, nos moldes em que fixado, impõe-se a sua estrita observância, especialmente na fase de cumprimento de sentença. 38. Embora seja possível que o magistrado interprete o título executivo executado, é evidente a impossibilidade de alteração da natureza do provimento jurisdicional e dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. 39. Veja-se, mais uma vez, que a r. sentença que julgou a pretensão originária fixou, de forma bastante clara e específica, não só o provimento jurisdicional (obrigação de fazer), mas, também, o momento em que seu cumprimento passaria a ser exigível. 40. A simples leitura da sentença executada revela os parâmetros arbitrados para a execução do julgado, os quais devem ser estritamente observados nessa fase executiva, sob pena de clara violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Fixou-se na fase de conhecimento, de forma expressa: i. A obrigação de fazer: “limitação da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina tipo “c” (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) pelo período de 06 (seis) meses”; ii. O prazo para seu cumprimento: “o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação imposta no julgado, PRAZO QUE TERÁ TERMO A QUO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO”. 41. Com o devido respeito, carece de qualquer lastro jurídico a decisão agravada ao acolher a imprópria tese do Ministério Público de, durante a execução do título judicial, alterar o que foi decidido em sentença transitada em julgado. 42. Ora, depreende-se do disposto no art. 502 do CPC/2015, que a sentença deve ser executada fielmente ao que nela se contém, pois, a coisa julgada a torna imutável. 43. Conforme farta jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “na fase de execução de sentença, é vedada a mudança do critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado, devendo ser preservada a segurança jurídica e a imutabilidade do decisum” (REsp 1232637/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe 09/08/2012). 44. Some-se a esse argumento que o artigo 815 do Código de Processo Civil vigente prevê que “quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo”. 45. In casu, não há qualquer dúvida acerca da obrigação de fazer fixada no título executivo, bem como do prazo expressamente fixado para seu cumprimento. 46. Tais parâmetros devem ser estritamente observados na presente fase processual, pois “a sentença faz lei entre as partes, revestindo-se da autoridade da coisa julgada quanto aos provimentos declaratórios, condenatórios ou constitutivos, que se prolongam no futuro”. (STJ - REsp: 1472020 RJ 2014/0194384-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). 47. No caso, repita-se, o título executivo judicial imutável decidiu expressamente sobre: (i) a obrigação de fazer, consistente na limitação da margem média do lucro bruto na comercialização do combustível, (ii) o prazo que tal limitação deverá ser observada (seis meses), (iii) e o termo a quo de sua exigência (trânsito em julgado definitivo). 48. E, em obediência à coisa julgada, revela-se totalmente descabida nova discussão sobre tais parâmetros, especialmente porque, frise-se, o cumprimento da obrigação nos termos em que fixada é plenamente possível. 49. Daí é que, com a devida vênia, se verifica que a r. decisão agravada extrapolou a atividade executiva, inerente à fase de cumprimento de sentença. 50. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, por clara violação à coisa julgada, com a determinação de que seja observada a estrita observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial.” – ID 33423164, pp. 4 a 14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso: “66. A concessão de tutela antecipada em grau recursal é medida contemplada pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, inciso I, que possibilita ao Relator, diante da remansosa matéria tratada, bem como o prejuízo da demora, deferir, em decisão monocrática, os efeitos da pretensão: ( ) 68. No caso dos presentes autos, inequívoca a probabilidade do direito da Agravante, diante da claríssima violação à coisa julgada, à flagrante possibilidade de cumprimento do que decidido no título judicial, bem como o inequívoco óbice da sentença ser ultra petita. 69. De mais a mais, patente a presença do periculum in mora, posto que a decisão agravada determinou “a intimação das executadas para anexarem ao processo demonstrativo técnico que fixe a diferença da margem média do lucro bruto por ela percebido no período e o que deveria ser recebido, caso a margem média do lucro bruto na comercialização da gasolina do tipo ‘c’ (comum) estivesse limitada ao percentual de 15,87%, bem como documentos contábeis que amparem o demonstrativo”. Ou seja, caso não seja deferida a ordem, a parte agravante será obrigada a apresentar demonstrativos técnicos de dados internos “entre os meses de janeiro e junho de 2008”, documentos estes que certamente não estão mais arquivados nos dados da empresa, máxime ante o decurso de mais de 13 (treze) anos da referida data até o presente momento. 70. Nesse contexto, tem-se que a interposição do presente recurso visa justamente a afastar esse quadro prejudicial à Agravante e à própria prestação jurisdicional, de forma a impedir os prejuízos acima apontados enquanto se discutem, pela via do presente Agravo de Instrumento, os equívocos da decisão agravada. 71. Estando evidentemente comprovados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, há que ser tutelado o direito da Agravante à imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito, bem como o provimento do recurso, ao final, determinando-se que o presente cumprimento de sentença observe os parâmetros expressamente fixados no título judicial exequendo, em homenagem à coisa julgada.” – ID 33423164, pp. 16 a 18. Requer ao final: “72. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento a necessária antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da Decisão Interlocutória de ID no 112934181, integralizada pela decisão ID no 114629281, até o julgamento de mérito, evitando-se maiores danos à Agravante, e garantir o resultado útil do presente feito. 73. Requer-se a intimação do Agravado, para que, querendo, apresente, resposta ao presente recurso, no prazo legal. 74. Ao final, requer a confirmação definitiva da tutela recursal, sendo conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, determinando-se que o presente cumprimento de sentença observe os parâmetros expressamente fixados no título judicial exequendo, em homenagem à coisa julgada.” – ID 33423164, p. 18. Preparo recolhido (IDs 33423169 e 33423170). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0027575-67.2007.8.07.0001) em ação civil pública ajuizada em 12/12/2007 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor da REDE GASOL, que a agravante CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA integra – ID 33423174, pp. 13 a 41. Em 16/6/2010, o título executivo judicial foi assim constituído: “( ) JULGO PROCEDENTE o pedido e com isso resolvo o processo com análise de mérito, na forma do art. 269, I do CPC, a fim de limitar a margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina tipo “c” (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) pelo período de 06 (seis) meses, sob pena de multa que arbitro em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada situação, devidamente comprovada, que ensejar o descumprimento da presente determinação, limitada a multa ao teto de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Em face da espécie processual e da intensa divergência jurisprudencial sobre o tema, deixo de condenar a rede Demandada em custas e honorários sucumbenciais.” – ID 33423192, p. 32. Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos pela decisão de ID 33423194, pp. 39/40, em 20/7/2010, cujo dispositivo restou assim definido: “CONHEÇO dos aclaratórios e lhes DOU PROVIMENTO a fim de registrar que a sentença de mérito não confirmou os efeitos da antecipação de tutela concedida pelo juízo de primeiro grau e revogada pelo Tribunal, bem como para fixar o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação imposta no julgado, prazo que terá termo a quo a partir do trânsito em julgado ou da execução/cumprimento de sentença provisório.” – ID 33423194, p. 40. Interposta apelação pela executada em 3/11/2010, recurso recebido no duplo efeito (ID 33423195, p. 83). O Ministério Publico interpôs agravo retido, que foi desprovido, assim como negado provimento aos recursos de apelação (Acórdão n. 525.276, (ID33423196, p. 48) em 27/7/2011. Interpostos recurso especial e recurso extraordinário, processamentos indeferidos; interpostos agravos em recurso especial e em recurso extraordinário, negado provimento, trânsito em julgado que se deu em 29/6/2021 (ID 33423204, p. 146). Em 2/8/2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO (agravado) promoveu o cumprimento de sentença (ID 33423204, pp. 150/151): “( ) o Ministério Público pugna pelo cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer, requerendo a intimação dos obrigados para a comprovação mensal do cumprimento, sob pena de incidência da multa arbitrada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme artigos 513, §2o, inciso I, 536 e 537, todos do CPC.” – ID 33423204, p. 151. Em 12/8/2021, deferido o processamento do cumprimento de sentença e determinada a intimação da parte executada para satisfação da obrigação de fazer: “Comprovar neste processo, no prazo de 15 dias após a intimação pessoal, a limitação da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘c’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) sob pena de multa arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). A obrigação de fazer acima determinada se estende pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, as executadas deverão comprovar o cumprimento da obrigação mensalmente, durante 6 (seis) meses, independente de novas intimações, sob pena de aplicação da mesma multa cima estipulada. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se pessoalmente os executados.” – ID 33423204, p. 157. Em 16/8/2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO (agravado-exequente) manifestou-se, dando ciência da decisão acima, bem como “informando” que a obrigação seria convertida em perdas e danos: “Ao tempo em que lança ciência da r. decisão de ID 100077102, desde já, o Ministério Público, nos termos do artigo 823, § único, do CPC, informa que a obrigação será convertida em perdas e danos. Para tanto, após apresentação dos documentos pertinentes pela parte executada, requer nova vista dos autos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para análise contábil pelo Setor de Perícias e Diligências do MPDFT.” – ID 33423204, p. 173. Em 22/9/2021, CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (agravante-executada) peticionou, manifestando ciência do cumprimento de sentença, bem como o cumprimento da ordem contida no título judicial: “1. Pois bem. Em primeiro lugar, conforme faz prova a documentação anexa – Consolidação de Contrato Social – a empresa CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA – CNPJ 00.306.597/0001-05, por ato particular de incorporação, absorveu o patrimônio das empresas constantes do polo passivo do presente cumprimento de sentença, tornando-se sua sucessora em todos os direitos e obrigações, nos termos da Lei Civil e das alterações contratuais anexas. Assim, a CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA requer seu ingresso no feito, em substituição a todas as demais empresas executadas, que foram declaradas extintas, bem como a habilitação do nome dos patronos no sistema PJe (instrumentos de procuração e substabelecimento anexos). 2. Em segundo lugar, regularizado o polo passivo do presente cumprimento de sentença, a executada informa que já está cumprindo a ordem contida no título judicial que ora se busca executar, ou seja: a limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento). Nesse ponto, e apenas a título de colaboração judicial e de boa-fé entre as partes, a executada suscita dúvidas a esse d. Juízo acerca da forma que prefere a comprovação da ordem contida no título judicial, na medida em que, por serem 76 (setenta e seis) postos de combustíveis, a inserção de todas as Notas Fiscais de compra de gasolina do tipo ‘C’ possivelmente tumultuará o processo. Consectariamente, a executada sugere que, caso acatado por esse d. Juízo, apresente planilha mensal – até o dia 04 de cada mês1, pelo prazo de 6 (seis) meses, iniciando em 04/10/2021 – com a disponibilização das chaves de acesso a todas as Notas Fiscais do período, de forma a evidenciar – sob o contraditório da parte contrária e conferência desse d. Juízo – o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, que determinou a limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento).” – ID 33423204, pp. 195/196. Em 23/9/2021, determinada a intimação do MP para manifestação acerca da petição apresentada pela parte executada: “Apesar de não ter sido formalmente intimada, a executada compareceu espontaneamente ao processo. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a petição retro. Prazo: 15 dias.” – ID 103981445, p. 1. Em 29/9/2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO (agravado-exequente) requereu a conversão da obrigação em perdas e danos: “( ) irrelevante a comprovação pela executada da margem de lucro em 15,87% no período atual, pois os fundamentos da ação proposta referiam-se ao contexto mercadológico praticado à época da propositura da ação (2007). Hoje, quase 14 anos depois, o cenário de preços e lucros da revenda de combustíveis é completamente diferente. A mudança das variáveis dos preços praticados pode ser facilmente verificada, por meio de informações disponibilizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis1 , em que consta a “margem bruta de distribuição + revenda”, em abril de 2021, fixada em, no máximo, 9% (nove por cento), correspondente a R$ 0,49 por litro. Atualmente, o contexto de mercado, de preços elevados e alta do dólar, não dá ensejo a margens de lucro abusivas, como à época da inicial. Portanto, não há qualquer utilidade na comprovação da margem de lucro que deveria ser aplicada no passado no momento atual. Cumpre, ainda, esclarecer que, quando da propositura da ação, foi proferida decisão liminar, em 10 de janeiro de 2008, que deferiu pedido de antecipacao de tutela para determinar “as res que se abstenham de praticar precos abusivos na revenda da gasolina tipo C, obrigacao que devera ser cumprida mediante a cobranca de margem de lucro maxima de 15,87% sobre o preco pelos quais adquirem o produto, sem considerar o valor do frete, pelo periodo de seis meses”. Contudo, em 22 de janeiro de 2008, foi dado provimento a recurso de Agravo de Instrumento que determinou a revogação da Decisão liminar. Após a prolação da Sentença, em junho de 2010, foram interpostos pelas partes requeridas recursos de Apelação, que foram recebidos no duplo efeito, sob o argumento de que “no caso, o dano irreparável é patente, pois pretende o autor que os réus pratiquem preços abaixo dos atualmente praticados e, em caso de reforma da sentença, não haverá nenhuma garantia de retorno ao status quo ante, pois não há caução do autor, que não se responsabilizará por eventual prejuízo” (ID 96114035, fl. 51 do PDF). A execução provisória da sentença, a despeito de requerida pelo Ministério Público à época (ID 96114030, fls. 31/40), não foi possível em razão do duplo efeito deferido. Porém, os recursos de Apelação interpostos pelos réus foram improvidos e o Acórdão proferido confirmou o entendimento firmado pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de que o “arcabouço probatório mostrou-se forte e coeso, no sentido de demonstrar que efetivamente os réus revenderam gasolina comum ou tipo "c’ em patamar considerado excessivo, segundo a Lei no 8.884/94, considerando o mercado do Distrito Federal e outras cidades, bem como os anos anteriores, sem justificativa plausível para tanto” (ID 96114036, fls. 29/50 do PDF). As rés interpuseram, ainda, Recursos Especial e Extraordinário, que foram denegados na origem, com posterior interposição de Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, além de Agravos Internos, todos indeferidos (certidão de trânsito em julgado das decisões das Instâncias Superiores no ID 96133557). Desse modo, não obstante a ação civil pública tenha sido ajuizada no ano de 2007 e referir-se ao contexto da época, fato é que o trânsito em julgado da ação se deu apenas em 19 de junho de 2021, quase 14 anos depois, não podendo a executada se eximir do ônus de sua estratégia recursal. Nos termos da r. Sentença proferida, foi arbitrada multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Portanto, por se mostrar inviável o cumprimento da tutela específica, conforme todo o exposto, requereu o Ministério Público que a obrigação fosse convertida em perdas e danos (ID 100436037), o que ora se ratifica. Nos temos do art. 499 do CPC, “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Ademais, nos termos do § único do art. 823 do CPC, “não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa”. Assim, o presente cumprimento de sentença busca que a empresa executada seja compelida a arcar com o total da multa fixada, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com as devidas atualizações, salvo se conseguir demonstrar, por meio de documentação contábil, ter observado, total ou parcialmente2 , a margem de lucro máxima de 15,87% sobre o preço de aquisição, nos seis meses subsequentes à sentença, eis que confirmada pelo acórdão do E. TJDFT, que expressamente reconheceu o equívoco no deferimento de efeito suspensivo, conforme expressa previsão da Lei de Ação Civil Pública.” – ID 33423205, pp. 42 a 44. Em 22/10/2021, CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (agravante-executada) manifestou-se pelo indeferimento do pleito do MP: “Com todas as vênias ao entendimento da d. Promotora de Justiça, o pedido contido na Petição de ID 104570257 é absolutamente teratológico e desconexo ao que decidido nos autos, de forma que, por não encontrar amparo nem no título judicial transitado em julgado e muito menos na legislação de regência, deve ser prontamente indeferido por esse Juízo. ( ) Ora, além do requerimento divergir flagrantemente daquilo que consta expressamente do título judicial como termo a quo para o cumprimento da obrigação, qual parâmetro a i. representante do Ministério Público utiliza para requer a conversão no valor total da multa fixada – i.e., R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo que sentença individualizou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) “por cada situação, devidamente comprovada, que ensejar o descumprimento da presente determinação”?? Qual o descumprimento do título judicial que ocorreu? Qual devida comprovação de infração desincumbiu-se o MPDFT? Nenhum, Excelência, nenhum. Na realidade, conforme já informado nos autos, a executada, desde o dia 04/09/2021, já está cumprindo a ordem contida no título judicial que ora se busca executar, ou seja: a limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento). Nesse ponto, para evidenciar a de boa-fé da executada, segue documento anexo que demonstra a comprovação mensal, entre os dias 04/09/2021 e 04/10/2021, da ordem contida no título judicial, com a comparação e o percentual entre as todas as Notas Fiscais de Entrada (compra) de gasolina do tipo ‘C’, bem como as Notas Fiscais de Saída (venda), de forma a clarificar o hígido respeito da executada ao título judicial. Ademais, para preservar o devido andamento processual, a executada informa que elaborou planilhas com a disponibilização das chaves de acesso a todas as Notas Fiscais do período, que remontam 33.771 (trinta e três mil, setecentas e setenta e uma) páginas e 82.527KB, de sorte que coloca à disposição do Juízo e da MPDFT para juntar aos autos do PJe – caso se entenda que não causará tumulto – ou acautelar, em HD externo, na Secretaria desse d. Juízo. Evidencia-se, desta forma – sob o contraditório da parte contrária e conferência desse d. Juízo – o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, que, repita-se, determinou, a partir do trânsito em julgado da ação, a limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento). Pelo exposto, requer o imediato indeferimento do pleito formulado pelo MPDFT, bem como a homologação do cumprimento do primeiro mês (1/6 meses) daquilo que determinado nos autos da ação originária e, consectariamente, no título judicial exequendo.” – ID 33423205, pp. 49 e 53/54. Em 17/1/2022, sobreveio a decisão agravada: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em síntese, o o Ministério Público pretende o cumprimento de obrigação de fazer imposta aos executados. Sobrea a questão, na fase de conhecimento, foi dado provimento ao pedido inicial, com a condenação da parte executada na obrigação de limitação da margem média do lucro bruto na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento), sob pena de multa arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada descumprimento, limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Após a intimação da executada para cumprimento da obrigação, esta apresentou manifestação nos autos. A parte devedora afirmo que a planilha mensal demonstrando a limitação da margem de lucro deveria ser anexada ao processo, durante seis meses, a partir de 04/10/2021, como forma a evidenciar – sob o contraditório da parte contrária e conferência do Juízo – o cumprimento da ordem judicial transitada em julgado. Após o peticionamento da parte executada, o processo foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação. Sobre o cumprimento da obrigação na forma apresentada pela parte executada, o parquet afirma ser irrelevante a demonstração da margem de lucro atual, considerando que os fundamentos da ação proposta diziam respeito ao contexto mercadológico praticado à época da propositura da ação (2007), não havendo, portanto, qualquer utilidade na comprovação da limitação da margem de lucro que deveria ser aplicada no passado. Afirma que "quase 14 anos depois, o cenário de preços e lucros da revenda de combustíveis é completamente diferente", considerando "a mudança das variáveis dos preços praticados pode ser facilmente verificada, por meio de informações disponibilizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis1, em que consta a “margem bruta de distribuição + revenda”, em abril de 2021, fixada em, no máximo, 9% (nove por cento), correspondente a R$ 0,49 por litro". Aduz que o atual contexto de mercado, com preços elevados e alta do dólar, não dá ensejo a margens de lucro abusivas, como à época da inicial. Em razão de suas pontuações, o Ministério Público postula que a executada seja compelida a arcar com o total da multa fixada em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com as devidas atualizações, salvo se conseguir demonstrar, por meio de documentação contábil, ter observado, total ou parcialmente, a margem de lucro máxima de 15,87% sobre o preço de aquisição, nos seis meses subsequentes à sentença, eis que confirmada pelo acórdão do E. TJDFT, ou, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sobre a manifestação do parquet, a parte executada afirma que o título judicial determina que o termo a quo da limitação, pelo prazo de 6 (seis) meses, da margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) somente ocorreu 29/06/2021, data do trânsito em julgado. É o necessário. Decido. Primeiro, consigno a impossibilidade de o cumprimento da obrigação determinada em sentença ser cumprida com a demonstração da margem de lucro nos dias de hoje, posto que, conforme informado pelo Ministério Público, as condições mercadológicas que deram origem ao ajuizamento da ação e fundamentaram o título exequendo são diferentes das atuais. Pensar de forma distinta, seria esvaziar o provimento jurisdicional e a tutela efetiva do mercado de consumo. A conclusão acima é possível quando verificadas as razões que fundamentaram a conclusão do TJDFT acerca da procedência da ação e também as informações da Agência Nacional do Petróleo acerca da atual composição dos preços da gasolina, especialmente no que diz respeito ao valor da margem de lucro considerada abusiva no momento do ajuizamento do feito - R$ 0,32 - e o valor da “margem bruta de distribuição + revenda”, permitida para o mês de abril de 2021 - R$ 0,49 por litro do combustível. Noutro giro, evidente a impossibilidade de aplicação das astreintes em razão do descumprimento, considerando que a multa somente é exigíveis após o trânsito em julgado do ato em que houve seu arbitramento e quando a parte responsável pela obrigação, regularmente intimada, descumpre a determinação. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES FIXADAS ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA FAVORÁVEL. INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação. 1.1. No caso dos autos, restou demonstrado o interesse da parte agravante, tendo em vista suas alegações de ausência dos requisitos necessários à deflagração do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em falta de interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. 2. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada aos limites da decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2.1. No caso dos autos, não resta configurada a supressão de instância pois o cumprimento de sentença foi expressamente admitido pelo juízo a quo. Preliminar de supressão de instância rejeitada. 3. A perda do interesse recursal ocorre nos casos em que o provimento jurisdicional buscado não mais se reveste de qualquer utilidade ou não é mais necessário. 3.1. No caso dos autos, a prolação de sentença posteriormente à interposição do agravo de instrumento e à deflagração do cumprimento de sentença não ocasiona a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o cerne da controvérsia é a verificação da pertinência da deflagração do cumprimento de sentença anteriormente à sentença confirmatória da liminar. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 4. A exigibilidade da multa cominatória fixada em caráter liminar pressupõe a sua ratificação por sentença favorável transitada em julgado, momento em que restará assegurado o direito ao beneficiário do recebimento das astreintes. 5. Reconhecida a inadmissibilidade do cumprimento de sentença, com sua consequente extinção, impõe-se a fixação de honorários em desfavor do exequente, ora agravado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC. Precedentes. 6. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1348436, 07101717120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, entendo que a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos, a ser apurada em liquidação, inclusive como forma de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional exequendo, que objetivava a tutela do mercado de consumo, levando em consideração as circunstâncias fáticas existentes no momento do ajuizamento da ação. No caso, a parte executada deverá pagar, a titulo de perdas e danos, o lucro bruto por ela percebido na comercialização da gasolina do tipo ‘C’ (comum), superiores ao patamar médio do lucro bruto de 15,87%, nos seis meses posteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, entre os meses de janeiro e junho de 2008. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria a intimação das executadas para anexarem ao processo demonstrativo técnico que fixe a diferença da margem média do lucro bruto por ela percebido no período e o que deveria ser recebido, caso a margem média do lucro bruto na comercialização da gasolina do tipo ‘c’ (comum) estivesse limitada ao percentual de 15,87%, bem como documentos contábeis que amparem o demonstrativo. Intime-se.” – ID 33423171, pp. 2 a 4. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela seguinte decisão: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 112934181. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a determinação da conversão de fazer em perdas e danos. Noutro giro, especificamente quanto ao item IV da petição de ID 114542080, atende-se a parte para o teor da decisão de ID Num. 96114035 - Pág. 50/Num. 96114035 - Pág. 51, que conferiu eficácia a determinação contida na sentença desde o momento de sua prolação, ante ao não recebimento do recurso no efeito suspensivo. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” – ID 114629281, pp. 1 a 2. Pois bem. Como visto, o título executivo judicial foi constituído em 16/6/2010 (ID 33423192, p. 32), trânsito em julgado em 29/6/2021, cumprimento de sentença promovido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (agravado) em 2/8/2021. Ao contrário do disposto na decisão pela qual rejeitados os embargos de declaração (ID 114629281, pp. 1 a 2), o recurso de apelação interposto da sentença de origem foi recebido em seu duplo efeito. Em 10/9/2010, pela decisão de ID33423195 – p.3, recebido o recurso de apelação dos réus no duplo efeito “exceto quanto à tutela antecipada (só devolutivo).” Tanto o Ministério Público quanto os réus opuseram embargos de declaração: o MP requereu o recebimento do recurso somente no efeito devolutivo (ID 33423195 - p. 41); os réus pleitearam fosse sanada contradição, pois “os efeitos dos futuros recursos de apelação já haviam sido declarados, ou seja, diante da ausência de confirmação de tutela antecipada na r. sentença, os recursos de apelação deveriam seguir a regra geral do duplo efeito.” (ID ID33423195 - p. 48). Em 3/11/2010, sobreveio a respectiva decisão, acolhidos os embargos de declaração dos réus, mantido o recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo: “Este juízo proferiu decisão recebendo o recurso do réu no duplo efeito, exceto quanto à tutela antecipada. ( ) Decido. Primeiramente, deve ser considerado que o TJDFT, em sede de AGI, reformou a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e, portanto, a sentença não a confirmou, como explicitado na decisão dos embargos de declaração. Por tais razões, equivocada a decisão de recebimento do apelo, com a ressalva em relação à antecipação, quando inexistente. Quanto aos efeitos em que deve ser recebido o recurso, deve ser aplicado o art. 14 da Lei 7347/85, que preceitua: ‘Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.’ No caso, o dano irreparável é patente, pois pretende o autor que os réus pratiquem preços abaixo do atualmente praticados e, em caso de reforma da sentença, não haverá nenhuma garantia de retorno das partes ao status quo ante, pois não há caução por parte do autor, que não se responsabilizará por eventual prejuízo. Por todo o exposto, conheço ambos os embargos. Acolho o recurso dos réus para excluir da decisão embargada a ressalva em relação à antecipação de tutela, eis que equivocada. Quanto ao recurso do réu, também o acolho, para dar a decisão embargada a devida fundamentação, mas mantendo o recebimento do recurso no duplo efeito.” – ID 33423195, pp. 82/83. Como se vê, recurso de apelação recebido no duplo efeito, a sentença exequenda só passou a surtir efeitos a partir do trânsito em julgado. Nesse contexto, não se tem nos autos informação de descumprimento do título executivo judicial pela agravante-executada a justificar conversão em perdas e danos, ou seja, não há que se falar em cumprimento provisório de sentença, tendo a executada se manifestado após a promoção do cumprimento de sentença definitivo iniciado em 2/8/2021, antes mesmo de ser formalmente intimada (despacho de ID103981445, p. 1, proferido em 23/9/2021). Recordem-se os termos em que constituído o título exequendo: “( ) JULGO PROCEDENTE o pedido e com isso resolvo o processo com análise de mérito, na forma do art. 269, I do CPC, a fim de limitar a margem média do lucro bruto da rede demandada na comercialização da gasolina tipo “c” (comum) a 15,87% (quinze vírgula oitenta e sete por cento) pelo período de 06 (seis) meses, sob pena de multa que arbitro em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada situação, devidamente comprovada, que ensejar o descumprimento da presente determinação, limitada a multa ao teto de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Em face da espécie processual e da intensa divergência jurisprudencial sobre o tema, deixo de condenar a rede Demandada em custas e honorários sucumbenciais.” – ID 33423192, p. 32. Integralizando referido título judicial, a decisão de ID33423194, p. 40 fixou o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação imposta no julgado, prazo a se iniciar a partir do trânsito em julgado ou do cumprimento de sentença provisório: “CONHEÇO dos aclaratórios e lhes DOU PROVIMENTO a fim de registrar que a sentença de mérito não confirmou os efeitos da antecipação de tutela concedida pelo juízo de primeiro grau e revogada pelo Tribunal, bem como para fixar o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação imposta no julgado, prazo que terá termo a quo a partir do trânsito em julgado ou da execução/cumprimento de sentença provisório.” – ID 33423194, p. 40. CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA (agravante-executada) juntou ainda planilhas dos preços praticados na gasolina comum referente ao período entre 4/9/2021 e 4/10/2021, as quais comprovariam a ordem contida no título judicial – ID 33423205, pp. 57 a 116. Assim, em análise perfunctória, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo da demora, defiro o pedido de efeito suspensivo até julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora